Tribunal: TJES
Processo: 5000976-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000976-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE PINHEIROS
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NOVO MARCO REGULATÓRIO DE SANEAMENTO BÁSICO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO. SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE. RISCO DE SÉRIOS DANOS À POPULAÇÃO E AO MEIO AMBIENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
Em razão de sua imprescindibilidade, o acesso à água potável é direito humano fundamental, de conformação autônoma e judicializável. Elemento essencial da e para a vida e pressuposto da saúde das pessoas, onde faltar água potável é impossível falar em dignidade humana plena
” (STJ - REsp n. 1.697.168/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 19/12/2018).

II.
Demonstra-se uníssona compreensão de que o tratamento e fornecimento de água à população inserem-se na concepção de serviço público essencial, consoante assentado pela jurisprudência tanto do Excelso Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça na apreciação de variados temas.

III.
À vista da sua própria essencialidade, surge substancialmente importante a observância do princípio da continuidade dos serviços públicos, na forma do § 1º, do artigo 6º, da Lei Federal nº 8.987/1995 e artigo 4º, da Lei Federal nº 13.460/2017.

IV.
Na hipótese dos autos, infere-se que a medida liminar concedida pelo Juízo
a quo
visa única e exclusivamente a manutenção, em caráter precário, dos serviços públicos essenciais de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto à população do Município de Pinheiros/ES, o que se postulou no contexto em que a Administração Pública Municipal tem buscado, com apoio do Poder Público Estadual, adequar a prestação dos referidos serviços aos ditames do novo Marco Regulatório do Saneamento Básico instituído pela Lei Federal nº 14.026/2020, com as substanciosas alterações feitas à Lei Federal nº 11.445/2007. Dessume-se, inclusive, da Petição Inicial da demanda de origem o relato de medidas adotadas para fins de cumprimento do novo Marco Regulatório do Saneamento Básico e, ainda, que evidenciam a imprescindibilidade da momentânea continuidade da prestação de tais serviços públicos essenciais.

V.

In casu,
sem embargo da assertiva de que o Recorrido deve amoldar-se aos ditames do aludido regramento legal, constata-se que a medida liminar concedida no feito de origem visa permitir que a Administração Pública Municipal, sem prejuízo à continuidade da prestação de tais serviços públicos essenciais, possa adequá-lo ao quadro normativo instituído pelo novo Marco Regulatório do Saneamento Básico, tanto assim que os elementos indiciários colacionados à espécie revelam que o Recorrido tem adotado providências nesse sentido.

VI.
Consoante disposto no artigo 8º, do Código de Processo Civil, “
ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
”.

VII.
Na hipótese dos autos, se é certo dizer, por um lado, que a medida liminar em comento não tem a aptidão de chancelar eventual irregularidade no trato da matéria, eis que visa, em inequívoco caráter provisório, permitir que o Recorrido se adeque ao novo Marco Relatório do Saneamento Básico, não é menos correto afirmar, por outro, que a concessão da tutela de urgência tem a precípua finalidade de afastar a ocorrência de um prejuízo maior, porquanto a abrupta interrupção do abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, além de contrária ao princípio da continuidade de tais serviços públicos essenciais, poderia gerar nefastos e irreparáveis danos ao meio ambiente e à toda população do Município de Pinheiros/ES.

VIII.
A precariedade da medida liminar, enquanto característica ínsita aos provimentos cautelares, exige a contínua e rotineira análise pelo Juízo
a quo
quanto à postura adotada pelo Recorrido no contexto transitório de observância do novo Marco Regulatório do Saneamento Básico, de modo que a situação narrada na demanda de origem não poderá ser protraída indefinidamente no tempo.

IX.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2116176, p. 03/05),

proferida pelo
Juízo da Vara Única de Pinheiros
,

nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta pelo
MUNICÍPIO DE PINHEIROS
em face da Recorrente, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência para “
DETERMINAR
que a requerida
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

permaneça dando continuidade aos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, bem como os demais que sempre foram integrantes do contrato, na cidade de Pinheiros-ES, até a efetiva concretização e funcionamento das atividades da Microrregião de Águas e Esgoto no Estado do Espírito Santo, conforme Lei Complementar nº 968/2021, até nova determinação deste Juízo, sob pena de multa fixa de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão
”.

A Recorrente narra que “
desde 03 de maio de 1972 atua no Município de Pinheiros, como concessionária de serviços públicos de saneamento básico, nos termos do Contrato para Operação e Exploração de Serviços de Abastecimento de Agua, originariamente autorizado pela Lei Municipal nº 052/71 e Termo Aditivo nº 01 pela Lei nº 546/2000, salientando dizer que referido contrato encontra-se vencido desde 02/05/12, ou seja, há quase 10 (dez) anos, tecnicamente atua de forma precária na gestão do saneamento
”.

Aduz que “
no caso vertente, se trata de Ação de Obrigação de Fazer promovida pelo Município de Pinheiros, inobstante o vencimento do contrato de concessão ocorrido desde 02/05/12 bem como a vedação legal imposta pelo novo marco regulatório do saneamento para a formalização de novos contratos de programa para prestação de serviços públicos de saneamento básico, que objetiva em síntese que a CESAN continue de forma ininterrupta prestando os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto no Município até a efetiva concretização e funcionamento das atividades da Microrregião de Águas e Esgoto no Estado do Espírito Santo, conforme Lei Complementar nº 968/2021
”.

Alega que “
conforme confessado pelo Autor em sua exordial e reproduzido nos termos do Ofício nº 059/2021 endereçado ao Des. Manoel Alves Rabelo em 30/08/21 nos autos do Agravo de Instrumento nº 5003295.29.2021.8.08.0000, apesar dos esforços da atual administração em celebrar novo Contrato de Programa, o que autorizaria a permanência da CESAN na gestão dos serviços de saneamento básico, o Projeto de Lei nº 36/2019 NUNCA FOI APRECIADO PELA CÂMARA MUNICIPAL QUE NÃO COLOCOU EM PAUTA DE VOTAÇÃO
”.

Defende que “
a decisão liminar que deferiu a manutenção da CESAN na operação do sistema de saneamento básico de Pinheiros sem analisar o novo contexto do marco regulatório do saneamento recentemente implantado, feriu frontalmente a exegese do artigo 10 da Lei nº 14.026/20 com a redação dada pela Lei nº 14.026/20 que determina que para feitura de novo contrato de concessão necessário se faz prévia licitação nos moldes do artigo 175 da Constituição Federal bem com traz irreparáveis prejuízos a CESAN que tem prazo legal fixado no inciso v do artigo 18 da Lei nº 14.026/20 para deixar de operar referido sistema de saneamento, sob pena de sanções gravíssimas que impossibilitarão a continuidade de suas atividades regularizadas em 46 (quarenta e seis) municípios capixabas
”.

Por fim, sustenta que “
além da ausência do fumus boni iuris conforme sobejamente demonstrado, eis que a situação extrema se deu por vontade política local que não teve o interesse em promover no momento oportuno a prorrogação do contrato de concessão, no caso vertente, estabelece incontroverso risco do PERICULUM IN MORA INVERSO, em desfavor da CESAN na medida em que a decisão liminar determinando a permanência da CESAN na gestão do saneamento básico condicionando sua vigência até efetiva concretização e funcionamento das atividades da Microrregião de Águas prevista na Lei Complementar nº 968/2021, que cuja estruturação e definição sobre a prestação dos serviços não tem prazo definido para efetivação, embora dependa de atuação direta do Município parte integrante de sua estrutura, e por outro lado, o novo marco regulatório estabelece que até 31/12/23 deverá ter ocorrido a devolução dos sistemas precários, sob pena risco de perda automática da capacidade econômico-financeira
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso, reformando-se integralmente a Decisão recorrida, ou, ao menos, que “
seja modulado o limite temporal da decisão liminar afastando a condicionante imposta pelo juízo primevo da efetiva concretização e funcionamento das atividades da Microrregião de Águas e Esgoto nos termos da Lei Complementar nº 968/21, ajustando novo momento, ou seja, nova data modo que a CESAN continue operando o sistema municipal até que sua permanência não colida com a exegese do o inciso v do artigo 18 do Decreto nº 10.710/21 que regulamentou o art. 10-B da Lei nº 11.445 de 05/01/07 que estabeleceu a data limite em 31/12/23
”.

Decisão (id. 2246154), da lavra do Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, por vislumbrar possível prevenção do Eminente Desembargador MANOEL ALVES RABELO gerada pelo Agravo de Instrumento nº 5003295-29.2021.8.08.0000 interposto em face de Decisão proferida em demanda supostamente conexa.

Decisão (id. 2330049), proferida pelo Eminente Desembargador MANOEL ALVES RABELO, assentando a ausência de prevenção para processar e julgar este recurso, porquanto “
as ações possuem objetos distintos e causa de pedir distintas, na medida em que a primeira se fundamenta na precariedade de um serviço realizado pela CESAN, acarretando danos que necessitavam de reparos, ao passo que a segunda diz respeito ao encerramento do contrato de concessão celebrado, há anos, entre a municipalidade e a concessionária. Assim, apesar de as pretensões formuladas decorrerem de um mesmo contrato e terem partes em comum, as causas de pedir são diversas, de maneira que não se verifica a presença do liame que deflagre a necessidade de decisão unificada para impedir que decisões contraditórias ou mesmo conflitantes sejam proferidas, uma vez, que, além de não haver conexão entre as demandas originárias, não se tratam de recursos derivados de um mesmo processo – eis que advindas de ações originárias distintas
”.

Decisão (id. 3028384), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta, conforme Certidão (id. 4242463).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 4612820), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2116176, p. 03/05),

proferida pelo
Juízo da Vara Única de Pinheiros
,

nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta pelo
MUNICÍPIO DE PINHEIROS
em face da Recorrente, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência para “
DETERMINAR
que a requerida
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

permaneça dando continuidade aos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, bem como os demais que sempre foram integrantes do contrato, na cidade de Pinheiros-ES, até a efetiva concretização e funcionamento das atividades da Microrregião de Águas e Esgoto no Estado do Espírito Santo, conforme Lei Complementar nº 968/2021, até nova determinação deste Juízo, sob pena de multa fixa de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão
”.

A Recorrente narra que “
desde 03 de maio de 1972 atua no Município de Pinheiros, como concessionária de serviços públicos de saneamento básico, nos termos do Contrato para Operação e Exploração de Serviços de Abastecimento de Agua, originariamente autorizado pela Lei Municipal nº 052/71 e Termo Aditivo nº 01 pela Lei nº 546/2000, salientando dizer que referido contrato encontra-se vencido desde 02/05/12, ou seja, há quase 10 (dez) anos, tecnicamente atua de forma precária na gestão do saneamento
”.

Aduz que “
no caso vertente, se trata de Ação de Obrigação de Fazer promovida pelo Município de Pinheiros, inobstante o vencimento do contrato de concessão ocorrido desde 02/05/12 bem como a vedação legal imposta pelo novo marco regulatório do saneamento para a formalização de novos contratos de programa para prestação de serviços públicos de saneamento básico, que objetiva em síntese que a CESAN continue de forma ininterrupta prestando os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto no Município até a efetiva concretização e funcionamento das atividades da Microrregião de Águas e Esgoto no Estado do Espírito Santo, conforme Lei Complementar nº 968/2021
”.

Alega que “
conforme confessado pelo Autor em sua exordial e reproduzido nos termos do Ofício nº 059/2021 endereçado ao Des. Manoel Alves Rabelo em 30/08/21 nos autos do Agravo de Instrumento nº 5003295.29.2021.8.08.0000, apesar dos esforços da atual administração em celebrar novo Contrato de Programa, o que autorizaria a permanência da CESAN na gestão dos serviços de saneamento básico, o Projeto de Lei nº 36/2019 NUNCA FOI APRECIADO PELA CÂMARA MUNICIPAL QUE NÃO COLOCOU EM PAUTA DE VOTAÇÃO
”.

Defende que “
a decisão liminar que deferiu a manutenção da CESAN na operação do sistema de saneamento básico de Pinheiros sem analisar o novo contexto do marco regulatório do saneamento recentemente implantado, feriu frontalmente a exegese do artigo 10 da Lei nº 14.026/20 com a redação dada pela Lei nº 14.026/20 que determina que para feitura de novo contrato de concessão necessário se faz prévia licitação nos moldes do artigo 175 da Constituição Federal bem com traz irreparáveis prejuízos a CESAN que tem prazo legal fixado no inciso v do artigo 18 da Lei nº 14.026/20 para deixar de operar referido sistema de saneamento, sob pena de sanções gravíssimas que impossibilitarão a continuidade de suas atividades regularizadas em 46 (quarenta e seis) municípios capixabas
”.

Por fim, sustenta que “
além da ausência do fumus boni iuris conforme sobejamente demonstrado, eis que a situação extrema se deu por vontade política local que não teve o interesse em promover no momento oportuno a prorrogação do contrato de concessão, no caso vertente, estabelece incontroverso risco do PERICULUM IN MORA INVERSO, em desfavor da CESAN na medida em que a decisão liminar determinando a permanência da CESAN na gestão do saneamento básico condicionando sua vigência até efetiva concretização e funcionamento das atividades da Microrregião de Águas prevista na Lei Complementar nº 968/2021, que cuja estruturação e definição sobre a prestação dos serviços não tem prazo definido para efetivação, embora dependa de atuação direta do Município parte integrante de sua estrutura, e por outro lado, o novo marco regulatório estabelece que até 31/12/23 deverá ter ocorrido a devolução dos sistemas precários, sob pena risco de perda automática da capacidade econômico-financeira
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que se confira provimento ao recurso, reformando-se integralmente a Decisão recorrida, ou, ao menos, que “
seja modulado o limite temporal da decisão liminar afastando a condicionante imposta pelo juízo primevo da efetiva concretização e funcionamento das atividades da Microrregião de Águas e Esgoto nos termos da Lei Complementar nº 968/21, ajustando novo momento, ou seja, nova data modo que a CESAN continue operando o sistema municipal até que sua permanência não colida com a exegese do o inciso v do artigo 18 do Decreto nº 10.710/21 que regulamentou o art. 10-B da Lei nº 11.445 de 05/01/07 que estabeleceu a data limite em 31/12/23
”.

Decisão (id. 2246154), exarada na oportunidade, por vislumbrar prevenção do Eminente Desembargador MANOEL ALVES RABELO gerada pelo Agravo de Instrumento nº 5003295-29.2021.8.08.0000 interposto em face de Decisão proferida em demanda supostamente conexa.

Decisão (id. 2330049), proferida pelo Eminente Desembargador MANOEL ALVES RABELO, assentando a ausência de prevenção para processar e julgar este recurso, porquanto “
as ações possuem objetos distintos e causa de pedir distintas, na medida em que a primeira se fundamenta na precariedade de um serviço realizado pela CESAN, acarretando danos que necessitavam de reparos, ao passo que a segunda diz respeito ao encerramento do contrato de concessão celebrado, há anos, entre a municipalidade e a concessionária. Assim, apesar de as pretensões formuladas decorrerem de um mesmo contrato e terem partes em comum, as causas de pedir são diversas, de maneira que não se verifica a presença do liame que deflagre a necessidade de decisão unificada para impedir que decisões contraditórias ou mesmo conflitantes sejam proferidas, uma vez, que, além de não haver conexão entre as demandas originárias, não se tratam de recursos derivados de um mesmo processo – eis que advindas de ações originárias distintas
”.

Decisão (id. 3028384), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

A despeito de intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta, conforme Certidão (id. 4242463).

Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 4612820), opinando pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 3028384), da lavra da Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo,
cuja concessão,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

No intuito de delinear os contornos da controvérsia, tem-se por pertinente trazer a colação o seguinte trecho da Decisão recorrida, que bem sintetiza as peculiaridades da causa,
in litteris:

“
Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta pelo
MUNICÍPIO DE PINHEIROS
em desfavor de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
, ambos qualificados nos autos.

Aduz o Município Requerente, em síntese,
a)
que a Requerida é responsável pela manutenção dos serviços públicos essenciais e contínuos de fornecimento de água e tratamento de esgoto no Município de Pinheiros, ES, por meio de contrato de concessão (Contratos de Programa);
b)
que a prestação dos serviços foi autorizada pela Lei Municipal nº 052/71 e Termo Aditivo nº 01 pela Lei nº 546/2000, todavia, o prazo do contrato e do aditivo encerrou-se em 02/05/2012;
c)
que desde então a Requerida atua no Município sem contrato de concessão vigente, em razão da essencialidade e continuidade do serviço, recebendo a efetiva contraprestação;
d)
que as partes estão em tratativas de renovação da concessão, no entanto, não foram concluídas por divergências entre as partes e o Poder Legislativo Municipal, responsável pela aprovação;
e)
que apesar dos esforços empreendidos na nova gestão, o Município foi surpreendido pela Requerida por meio do Ofício CESAN nº PR 053/001/2021 (Id. 8291645), comunicando o “término do contrato de concessão” e que por força da Lei Federal nº 14.026/2020 irá encerrar suas operações imediatamente no Município;
f)
que a atitude da Requerida gera sérios riscos de graves danos ao município, aos usuários do serviço e ao meio ambiente, cessando bruscamente um serviço público essencial e contínuo, necessário à subsistência humana.

Em razão dos fatos, requer o Município Requerente que seja concedida a tutela de urgência para que a Requerida, sob pena de multa diária, permaneça dando continuidade aos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, bem como os demais que sempre foram integrantes do contrato, até a efetiva concretização e funcionamento das atividades da Microrregião de Águas e Esgoto no Estado do Espírito Santo, conforme Lei Complementar nº 968/2021.

É o necessário a relatar.
DECIDO.

A concessão da liminar requer, ordinariamente, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC). E ainda, como requisito negativo, não pode haver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3º do CPC).

Da mesma maneira, o deferimento da medida pretendida é efetuado com alicerce nas provas até então apresentadas, em cognição não exauriente, sumária portanto. Trata-se de juízo de probabilidade e, portanto, passível de revogação.

No presente caso, verifico estar presente os requisitos necessários ao deferimento da medida. Isso porque, a atividade de tratamento e abastecimento de água é considerada como essencial e, por força do art. 6º, § 1º da Lei nº 8.987/95, deve ser prestado de forma contínua.

Com efeito, o serviço público essencial deve ser ofertado de maneira contínua, eficiente e segura, somente se admitindo a sua interrupção nas hipóteses de emergência ou força maior e desde que motivada por questões de caráter técnico ou segurança das instalações, que não é o caso dos autos.

Por outro lado, quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observa-se que eventual interrupção dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto traria danos gravíssimos e irreversíveis à população Pinheirense e ao meio ambiente.

Por fim, registro que não há perigo de irreversibilidade da decisão, eis que a Requerida está recebendo a devida contraprestação pelos usuários/consumidores.

Destarte, entendo que a Requerida deve permanecer prestando o serviço essencial de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto no Município de Pinheiros até ulterior deliberação
.

Ante o exposto, presentes os requisitos legais, na forma do art. 300 do CPC,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
postulada pelo
MUNICÍPIO DE PINHEIROS
para
DETERMINAR
que a requerida
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
permaneça dando continuidade aos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, bem como os demais que sempre foram integrantes do contrato, na cidade de Pinheiros-ES, até a efetiva concretização e funcionamento das atividades da Microrregião de Águas e Esgoto no Estado do Espírito Santo, conforme Lei Complementar nº 968/2021, até nova determinação deste Juízo, sob pena de multa fixa de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão.”

Com efeito, não se pode olvidar que “
nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de recurso que em regra não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
” (STJ - AgInt no TP 2.923/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

Na espécie, a análise da controvérsia demonstra-se indissociável da relevante premissa de que “
em razão de sua imprescindibilidade, o acesso à água potável é direito humano fundamental, de conformação autônoma e judicializável. Elemento essencial da e para a vida e pressuposto da saúde das pessoas, onde faltar água potável é impossível falar em dignidade humana plena
” (STJ - REsp n. 1.697.168/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 19/12/2018).

Deste modo, demonstram-se desnecessárias maiores digressões para assentar a uníssona compreensão de que
o tratamento e fornecimento de água à população inserem na concepção de serviço público essencial
, consoante, inclusive, assentado pela jurisprudência tanto do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, quanto pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
na apreciação de variados temas,
in litteris:

“
EMENTA
: TRIBUTÁRIO. ICMS.
FORNECIMENTO DE ÁGUA CANALIZADA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INCIDÊNCIA
. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

I
- A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que possui entendimento no sentido de que não incide o ICMS sobre o
fornecimento de água canalizada, uma vez que se trata de serviço público essencial
e não de mercadoria. Precedentes.

II
- Agravo regimental improvido.

(
STF
- RE 552948 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01/06/2010, DJe-145

DIVULG 05-08-2010

PUBLIC 06-08-2010 EMENT VOL-02409-07

PP-01558)

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. ART. 17. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
No caso em apreço não há como se falar em ausência de relação de consumo, uma vez que, segundo o entendimento do STJ, a relação entre a concessionário de serviço público e o usuário final para o
fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia
- é consumerista. AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020.

2.
Assim, tendo em vista que se está diante de caso em que houve infortúnio com tubulação de esgotos que gerou danos ao autor, é de se aplicar a jurisprudência do STJ no sentido de que ainda que, não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor.

3.
Quanto à denunciação à lide, o STJ assentou o entendimento de que é vedada em casos de acidente de consumo, não importando se o caso é de responsabilidade do comerciante por fato do produto. REsp 1680693/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 20/10/2017.

4.
Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.962.258/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022)

Nesta ordem de ideias,
à vista da sua própria essencialidade, surge substancialmente importante a observância do princípio da continuidade dos serviços públicos
, na forma do
§ 1º, do artigo 6º, da Lei Federal nº 8.987/1995 e artigo 4º, da Lei Federal nº 13.460/2017
,
in litteris:

Lei Federal nº 8.987/95

“
Art. 6º
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º
Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade
, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.”

Lei Federal nº 13.460/2017

“
Art. 4º
Os serviços públicos e o atendimento do usuário serão realizados de forma adequada, observados os princípios da regularidade,
continuidade
, efetividade, segurança, atualidade, generalidade, transparência e cortesia”.

Na hipótese dos autos, infere-se que a medida liminar concedida pelo Juízo
a quo
visa única e exclusivamente a manutenção, em caráter precário, dos serviços públicos essenciais de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto à população do Município de Pinheiros/ES, o que se postulou no contexto em que a Administração Pública Municipal tem buscado, com apoio do Poder Público Estadual, adequar a prestação dos referidos serviços aos ditames do novo Marco Regulatório do Saneamento Básico instituído pela Lei Federal nº 14.026/2020, com as substanciosas alterações feitas à Lei Federal nº 11.445/2007
.

A propósito do aludido aspecto, destacam-se os seguintes
trechos da Petição Inicial da demanda de origem
, na qual o Recorrido relata as
medidas adotadas para fins de cumprimento do novo Marco Regulatório do Saneamento Básico e, ainda, evidenciam a imprescindibilidade da momentânea continuidade da prestação de tais serviços públicos essenciais
,
in verbis:

“A Requerida desde 03 de maio de 1972 é responsável pela manutenção dos serviços públicos essências e contínuos de fornecimento de água e tratamento de esgoto no Município de Pinheiros, ES, por meio de contrato de concessão (Contratos de Programa), conforme documentação anexa.

A prestação dos serviços foi autorizada pela Lei Municipal nº 052/71 e Termo Aditivo nº 01 pela Lei nº 546/2000, todavia, o prazo do contrato e do aditivo, encerrou-se em 02/05/2012, passando a requerida a atuar no Município sem contrato de concessão vigente, em razão da essencialidade e continuidade do serviço, estando as tratativas de renovação da concessão se arrastando desde então até a presente data, não tendo sido concluída por divergências entre as partes e o Poder Legislativo Municipal, responsável pela aprovação.

Neste ínterim, mesmo sem contrato vigente, a requerida vem executando seus serviços e recebendo efetiva contraprestação, por parte dos usuários, não havendo prejuízo.

Em que pese o contrato ter seu prazo expirado no ano de 2012, o atual gestor assumiu seu mandato de Prefeito Municipal no ano de 2017, oportunidade em que passou a empreender todos os esforços e iniciar as burocráticas tratativas com a CESAN, para firmar novo contrato de programa dando continuidade formal aos serviços prestados.

Após os procedimentos e ajustes prévios, chegou-se a elaboração de uma minuta do contrato (anexo), razão pela qual em 12/09/2019 foi realizada audiência pública com a presença de representantes da sociedade civil, do município e da CESAN, para apresentação do respectivo documento a ser celebrado.

Na data de 25/10/2019 foi protocolado junto à Câmara Municipal de Pinheiros o Projeto de Lei nº 36/2019 de iniciativa do Prefeito Municipal, com objetivo de celebrar novo contrato com a requerida.

Infelizmente, o Projeto de Lei nunca foi apreciado pela Câmara Municipal, que não o colocou em pauta de votação, por razões de mérito quanto aos valores previstos para cobrança de novas taxas, o que até a presente data, ainda não se havia chegado a um consenso.

Ocorre que, em 15 de julho de 2020 sobreveio a Lei Federal nº 14.026, denominada popularmente de “Novo Marco do Saneamento Básico”, alterando significativamente a Lei nº 11.445/07 (Marco Nacional do Saneamento Básico), passando a constar em seu art. 10 a vedação de celebração dos Contratos de Programa (que é o caso do ato jurídico que sempre praticaram as partes entre si), restando ao Município prestar diretamente os serviços, mediante a constituição de uma autarquia municipal ou contratação de uma empresa, por meio de licitação pública.

Após as proibições impostas pela Lei Federal nº 14.026/2020, a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito sinalizou seu interesse através do Projeto de Lei Complementar Estadual (PLC) nº 11/2021 (já aprovado e sancionado), na criação de uma “Microrregião de Águas e Esgoto no Espírito Santo”, criando uma regionalização na área de serviços de água e esgoto, instituindo uma autarquia intergovernamental que será responsável pela governança com o objetivo de universalização dos serviços de tratamento de água e esgoto e cumprimento das metas definidas no novo Marco Regulatório.

Diante da clara vedação legal à celebração do contrato entre as partes, bem como à estão proposta do governo estadual, não restou outra alternativa ao Município senão solicitar a retirada de pauta do Projeto de Lei, o que foi feito em 29/01/2021, conforme Ofício nº 031/2021 (anexo) enviado ao Presidente da Câmara Municipal e aguardar a aprovação do PLC nº 11/2021, que sobreveio em 14 de julho de 2021 com a sanção e publicação da Lei Complementar nº 968/21.

Insta salientar que o Município não possui autarquia para prestação do serviço em questão e um processo licitatório com esta finalidade demandaria um longo e burocrático procedimento, em decorrência da complexidade dos serviços buscados. Atualmente, o Município não possui estrutura, nem técnica nem prática, para tocar de conta própria qualquer dos procedimentos e/ou executar de forma direta a prestação desses serviços e já aguarda a definição por parte do Governo do Estado, em razão da Lei estadual, que atraiu para si a gestão dos serviços de água e esgoto, cujo qual o Município tem total interesse em aderir e manter sob a responsabilidade do Estado do ES
.

Contudo, recentemente, o Requerente foi surpreendido pela requerida por meio do Ofício CESAN nº PR 053/001/2021, comunicando o “término do contrato de concessão” e que por força da Lei Federal nº 14.026/2020 irá encerrar suas operações imediatamente no Município, colocando em sérios riscos de graves danos ao município, aos usuários do serviço e ao meio ambiente, cessando bruscamente um serviço público essencial e contínuo, necessário à subsistência humana, razão pela busca-se provimento judicial para continuidade do serviço, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.”

In casu,
sem embargo da assertiva de que o Recorrido deve amoldar-se aos ditames do aludido regramento legal, constata-se que a medida liminar concedida no feito de origem visa permitir que a Administração Pública Municipal, sem prejuízo à continuidade da prestação de tais serviços públicos essenciais, possa adequá-lo ao quadro normativo instituído pelo novo Marco Regulatório do Saneamento Básico, tanto assim que os elementos indiciários colacionados à espécie revelam que o Recorrido tem adotado providências nesse sentido.

Ademais, não se pode olvidar, consoante disposto no
artigo 8º, do Código de Processo Civil
, que “
ao aplicar o ordenamento jurídico,
o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana
e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência
”.

Na hipótese dos autos, se é certo dizer, por um lado, que a medida liminar em comento não tem a aptidão de chancelar eventual irregularidade no trato da matéria, eis que visa, em inequívoco caráter provisório, permitir que o Recorrido se adeque ao novo Marco Relatório do Saneamento Básico, não é menos correto afirmar, por outro, que a concessão da tutela de urgência tem a precípua finalidade de afastar a ocorrência de um prejuízo maior, porquanto a abrupta interrupção do abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, além de contrária ao princípio da continuidade de tais serviços públicos essenciais, poderia gerar nefastos e irreparáveis danos à toda população do Município de Pinheiros/ES.

Por fim, não constitui demasia consignar que a precariedade da medida liminar em comento, enquanto característica ínsita aos provimentos cautelares, exige a contínua e rotineira análise pelo Juízo
a quo
quanto à postura adotada pelo Recorrido no contexto transitório de observância do novo Marco Regulatório do Saneamento Básico, de modo que a situação narrada na demanda de origem não poderá ser protraída indefinidamente no tempo.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente.

Notifique-se o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão.

Intime-se o Recorrido para fins de Contraminuta ao recurso no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

DESEMBARGADORA
RELATORA

(Documento datado e assinado eletronicamente)
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento não autorizam a reforma da Decisão atacada, a qual visa, em caráter precário, preservar a continuidade da prestação do serviço público essencial de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto à população do Município de Pinheiros/ES, máxime frente ao contexto de que têm sido adotadas providências destinadas ao cumprimento do novo Marco Regulatório do Saneamento Básico.

No mesmo sentido, a
Procuradoria de Justiça
, no judicioso
Parecer
(id. 4612820), enfatizou com precisão que “
a suspensão imediata dos serviços de água, coleta e tratamento de esgoto causará prejuízos imensuráveis à coletividade de pessoas residente no município de Pinheiros, eis que ficará privada de serviço essencial necessário à própria sobrevivência humana. Além disso, ocasionará prejuízos irreversíveis ao meio ambiente, na medida em que sem um tratamento sanitário adequado haverá a contaminação da água, do solo, o que pode ocasionar a morte de espécies da fauna e da flora
”, de modo que “
a medida liminar não tem o condão de convalidar eventual irregularidade, mas tão somente busca evitar que a população do município de Pinheiros sofra prejuízos irreparáveis
”.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, preservando-se, por conseguinte, a tutela de urgência concedida pela Decisão recorrida, sem prejuízo da
contínua e rotineira análise pelo Juízo
a quo
quanto à postura adotada pelo Recorrido, no contexto transitório de observância do novo Marco Regulatório do Saneamento Básico,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.